Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722872-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OUTRAS RECEITAS DO PARTIDO POLÍTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade só alcança os valores do fundo partidário, mas não outras verbas penhoráveis da agremiação partidária. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 835 e 866, também do CPC, defendendo a impenhorabilidade de 10% (dez por cento) do faturamento do órgão partidário. Aduz que o deferimento da medida constritiva deveria ser excepcional, mas que se deu sem o esgotamento de outras vias aptas a satisfazer o crédito e sem a observância da ordem de preferência legal e o princípio da menor onerosidade do devedor. Argumenta que o julgamento encerra decisão extra petita, pois a questão sobre a possibilidade de penhora do fundo partidário não teria sido objeto da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 835 e 866, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009